Tribunal: TJMT
Processo: 1025452-38.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025452-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AQUILA REBECA ALMEIDA BORGES DA SILVA - CPF: 082.685.301-38 (RECORRENTE), TIAGO FELIX COSTA - CPF: 003.861.291-77 (ADVOGADO), WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 41.595.314/0001-61 (RECORRIDO), RUAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 154.966.666-51 (ADVOGADO), VALKIRIA REIS NOBREGA - CPF: 149.539.236-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza ( Relator): dou parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2º Vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. E-COMMERCE. COMPRA VIRTUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR. FATO SUPERVENIENTE. REEMBOLSO REALIZADO PELA RECORRIDA. ART. 493 DO CPC. RECONHECIMENTO DA NÃO ENTREGA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MÉRITO. DANO MATERIAL ABSORVIDO PELO REEMBOLSO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 311249855 – reclamação nº 1025452-38.2025.8.11.0001 – 5ª Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

- PRELIMINAR.

- do fato superveniente.

Nos termos do art. 493 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte.

No caso, a Recorrida, em momento posterior à prolação da sentença, reconheceu administrativamente a não entrega da mercadoria e procedeu ao reembolso do valor de R$ 51,04 (
cinquenta e um reais e quatro centavos
) em 28/8/2025 (
id's. 311733356, 311733357 e 311733358
).

Tal fato constitui confissão extrajudicial da não entrega do produto, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica para comprovação da divergência de assinaturas no comprovante de entrega.

O reembolso espontâneo, realizado após a prolação da sentença de extinção e após a interposição do recurso, representa reconhecimento inequívoco da procedência da alegação autoral quanto à não entrega do produto, afastando definitivamente a controvérsia que motivou a extinção do feito.

- da competência dos Juizados Especiais.

Diante da prova superveniente, resta superada a necessidade de perícia grafotécnica que fundamentou a extinção sem resolução de mérito.

A controvérsia limita-se, portanto, à existência de dano moral decorrente da não entrega do produto e da demora na solução administrativa, matéria que não demanda prova complexa.

Assim, reconheço a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da presente demanda.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a aquisição de cosmético (body splash) no valor de R$ 51,04 em 10/12/2024; - o pagamento via cartão de crédito parcelado em 2 vezes; - não recebimento do produto; - indicação de entrega com recibo assinado, com a devida impugnação (id. 311249851); - a tentativa de solução administrativa (em 8/1/2025 e 29/1/2025); - o reembolso realizado em 28/8/2025, conforme conversas via WhatsApp (id. 311733356), e-mail (id. 311733357) e comprovante de pagamento (id. 311733358).

- do dano material
.

Considerando que a Recorrida procedeu ao reembolso de R$ 51,04 (
cinquenta e um reais e quatro centavos
) em 28/8/2025, resta prejudicado o pedido de dano material, diante da perda superveniente do objeto, quanto a esse ponto.

- do dano moral.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

No caso, conquanto tenha transcorrido período de oito meses entre a compra (
dezembro/2024
) e o reembolso (
agosto/2025
), as circunstâncias concretas não demonstram a excepcionalidade necessária para o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

Observa-se que o produto adquirido (
body splash
) possui baixo valor econômico (
R$ 51,04
), não se tratando de bem essencial ou de primeira necessidade, o que afasta a configuração de prejuízo significativo à esfera existencial da consumidora.

Ademais, constam dos autos apenas duas tentativas de solução administrativa documentadas (
em 8/1/2025 e 29/1/2025
), sem comprovação de dispêndio excessivo de tempo ou de desgaste que extrapole o dissabor inerente ao descumprimento contratual.

O reembolso, ainda que tardio, foi realizado antes mesmo do julgamento do recurso, demonstrando que a Recorrida, ao final, reconheceu e reparou o dano material, circunstância que atenua a reprovabilidade da conduta.

No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor, já anteriormente avaliadas, não transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, afastando, portanto, a excepcionalidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no RAgI em REsp nº 2393261/BA – relª. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 9/9/2024 – DJe 12/9/2024
); (
STJ – 4ª T – REsp nº º 1.406.245/SP - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/11/2020 – DJe 10/2/2021
); (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.794.352 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 21/5/2025 - DJEN 26/5/2025
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.398.021/RJ – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 9/9/2024 - DJe 12/9/2024
) e (
STJ – 3ª T - AREsp n. 2.477.155 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 1/3/2024
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
reconhecer, de ofício, causa superveniente;
1.2)
fixar a competência dos Juizados Especiais;
1.3)
reconhecer a perda superveniente do objeto, em relação ao dano material, diante do reembolso ocorrido;
1.4)
rejeitar o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1025452-38.2025.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
AQUILA REBECA ALMEIDA BORGES DA SILVA.

Recorrida(s):
WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e, de ofício, declarou a
incompetência
dos Juizados Especiais, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de fato superveniente, consistente no reconhecimento administrativo da não entrega da mercadoria e no reembolso do valor pago à consumidora, o MM. Relator conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
, reformando a sentença para:
“
(...)
1.1)
reconhecer, de ofício, causa superveniente;
1.2)
fixar a competência dos Juizados Especiais;
1.3)
reconhecer a perda superveniente do objeto, em relação ao dano material, diante do reembolso ocorrido;
1.4)
rejeitar o dano moral.
(...)
”
.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela, os danos morais restaram caracterizados, eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da parte ré, enquanto

o reembolso só foi creditado na conta da reclamante em 28/08/2025 (ID 311733358), ou seja, após a propositura da presente demanda (14/04/2025).

Ademais,

a demandante buscou solução administrativa junto à parte reclamada (ID 311249388 e 311249853), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2. “
O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema
.” (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)
3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

dou parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$
2.000,00 (dois mil
reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025